Tribunal: TJSP
Processo: 0008803-20.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão de regime. Recurso da Defesa.
Histórico prisional conturbado do sentenciado, com anotação de faltas graves. Faltas disciplinares já reabilitadas não justificam o indeferimento da progressão de regime. Precedentes do STJ.
Retroatividade da Lei n. 14.843/2024. Norma penal mais gravosa, que não pode retroagir para alcançar delitos cometidos em data anterior à

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão de regime. Recurso da Defesa.
Histórico prisional conturbado do sentenciado, com anotação de faltas graves. Faltas disciplinares já reabilitadas não justificam o indeferimento da progressão de regime. Precedentes do STJ.
Retroatividade da Lei n. 14.843/2024. Norma penal mais gravosa, que não pode retroagir para alcançar delitos cometidos em data anterior à sua entrada em vigor (art. 5o, inc. XL, da Constituição Federal), ressalvada a possibilidade de determinação de exame criminológico, mediante decisão adequadamente fundamentada.
Exame criminológico admitido pelas circunstâncias do caso concreto. Súmula 439 do STJ. Histórico prisional que, embora não justifique o indeferimento da progressão, justifica a submissão do sentenciado ao exame criminológico. Precedentes do STJ.
Agravo provido em parte, para anular a r. decisão agravada, determinando a submissão do agravante ao exame criminológico.